Tribunal: STF
Processo: RE 199281
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-11
Data de publicação: 1998-11-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Ação direta de
inconstitucionalidade de lei municipal. IPTU. Progressividade.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 153.771, relativo
à progressividade do IPTU, firmou o entendimento que "no sistema
tributário nacional é o IPTU inequivocamente um imposto real", e,
assim sendo, "sob o império da atual Constituição, não é admitida a
progressividade fiscal do IPTU, quer com base exclusivamente no seu
artigo 145, § 1º, porque esse imposto tem caráter real, que é
incompatível com a progressividade decorrente da capacidade
econômica do contribuinte, quer com arrimo na conjugação desse
dispositivo constitucional (genérico) com o artigo 156, § 1º
(especifico).
- O acórdão recorrido julgou improcedente a ação direta de
inconstitucionalidade em causa, porque deu ao artigo 160, §1º, da
Constituição do Estado de São Paulo (que reproduz o artigo 145, §1º,
da Carta Magna Federal) interpretação diversa da que esta Corte tem
dado ao princípio constitucional federal reproduzido pela
Constituição Estadual.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para julgar
procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando, com
eficácia erga omnes, inconstitucional o artigo 1º da Lei 11.152, de
30 de dezembro de 1991, do Município de São Paulo, na parte que
altera a redação dos artigos 7º e 27 e respectivos parágrafos da Lei
6.989, de 29 de dezembro de 1966, com a redação que lhes foi
conferida pelas Leis nºs 10.394, de 20 de novembro de 1987, 10.805,
de 27 de dezembro de 1989, e 10.921, de 30 de dezembro de 1990.